Tribunal: TJSP
Processo: 2234481-39.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
EXECUÇÃO – Adjudicação – Direitos possessórios de bem imóvel – Pleito da terceira que participou de negócio jurídico com o coexecutado cuja simulação absoluta foi reconhecida por esta Corte – Indeferimento – Admissibilidade – Não há prerrogativa legal que atribua à terceira faculdade de adjudicar os direitos possessórios em litígio – Não há titularidade de qualquer direito da agravante

Ementa:
EXECUÇÃO – Adjudicação – Direitos possessórios de bem imóvel – Pleito da terceira que participou de negócio jurídico com o coexecutado cuja simulação absoluta foi reconhecida por esta Corte – Indeferimento – Admissibilidade – Não há prerrogativa legal que atribua à terceira faculdade de adjudicar os direitos possessórios em litígio – Não há titularidade de qualquer direito da agravante sobre o bem, não sendo possível garantir à terceira que participou de um negócio ilícito com o executado qualquer prerrogativa por analogia daquelas que é oferecida a quem adquiriu bens ou direitos de forma escorreita – Exegese do arts. 876, §5o, ou 889 do CPC – Ainda que se pudesse conferir excepcional extensão analógica em favor da recorrente, não houve nem sequer o depósito prévio do valor da avaliação – Decisão mantida – Recurso desprovido.